Tribunal: STF
Processo: HC 267032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de I. P. M., apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental na Petição no AREsp nº 2.858.926/RS, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo 8 anos e 6 (seis) meses pelo delito do artigo 217-A e 2 (dois) anos pelo do artigo 333, ambos do Código Penal.
O impetrante alega, em síntese, i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e ii) ausência de demonstração do periculum libertatis para imposição da medida. 
Refere as condições pessoais favoráveis.
Aponta que 
“(...) não há qualquer razão fática ou jurídica para manter-se a segregação cautelar, ademais por tempo superior ao equivalente a 1/6 da pena fixada na condenação, o que torna a preventiva mais grave do que o cumprimento definitivo da pena. Pelo menos, inexiste fundamentação idônea e suficiente para esse entendimento e, sobretudo, para não substituir a medida por cautelares diversas da prisão, como a prisão domiciliar e fiança, dentre tantas outras que se revelariam eficazes.” (e-doc. 1, p. 14)

Requer, ao fim, 

“a) liminarmente, seja concedida Ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva e/ou para ser concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, atentando-se, na última hipótese, à parca situação econômica do Paciente, expedindo-se com urgência o competente alvará de soltura, do qual deverão ser cientificadas imediatamente a Vara Criminal, a Vara de Execução Penal e o Tribunal de Justiça respectivo; 
b) sucessivamente, seja substituída a eventual prisão preventiva por alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do diploma processual penal, inclusive prisão domiciliar; 
c) ainda sucessivamente, ante a manifesta falta de justa causa para manutenção da prisão preventiva, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos dos artigos 647-A, parágrafo único, e 654, § 2º, todos do Código de Processo penal; 
d) que seja distribuído o presente HC por dependência ao Ministro Relator do HC 257.672, ajuizado em 11.06.2025.” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva, formulado incidentalmente nos autos de agravo em recurso especial. O agravante, condenado em primeira e segunda instâncias pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa, teve negado o direito de apelar em liberdade e busca, por via transversa, a reanálise de sua segregação cautelar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia cinge-se em definir se a decisão monocrática que não conheceu do pleito de liberdade, por considerá-lo veiculado em via processual inadequada, incorreu em erro, bem como se há, na hipótese, manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de revogação de prisão preventiva, formulado incidentalmente por petição no agravo em recurso especial, constitui via processual inadequada. A competência desta Corte Superior, em sede de AREsp, restringe-se à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, não se prestando a reexaminar questões incidentais relativas à liberdade do réu, mormente quando já decididas e mantidas pelas instâncias ordinárias. 
4. A impugnação à legalidade da custódia cautelar deve ser realizada por meio do instrumento processual apropriado, qual seja, a impetração de habeas corpus, via que permite a análise aprofundada dos requisitos e fundamentos da prisão, o que não é cabível no âmbito restrito do recurso especial e seu respectivo agravo. 
5. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, reservada a situações de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra no caso, em que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos estes chancelados pelas instâncias ordinárias e em anterior exame por este Tribunal em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 23, p. 119)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva mediante a concessão de habeas corpus ex officio, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“Ademais, a insistência do agravante na tese de que a autoridade judiciária poderia conceder a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, não socorre sua pretensão. A concessão de habeas corpus ex officio é medida de caráter excepcionalíssimo, reservada para situações de ilegalidade flagrante, manifesta e inconteste, que salte aos olhos sem a necessidade de dilação probatória. Não se trata, pois, de um poder-dever a ser exercido diante de toda e qualquer alegação de ilegalidade, mas de uma faculdade judicial para sanar constrangimentos teratológicos. 
No caso em tela, a prisão preventiva do agravante foi decretada e mantida com base na gravidade concreta dos delitos – estupro de vulnerável e corrupção ativa –, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, considerado necessária a medida para a garantia da ordem pública. O próprio Tribunal de Justiça, ao julgar anterior habeas corpus, já havia chancelado a legalidade da custódia. 
Assim, a discussão sobre a permanência dos motivos da prisão preventiva não configura a ilegalidade patente e irrefutável que autorizaria a atuação de ofício desta Corte, demandando, ao contrário, um reexame aprofundado, o que é inviável através da via eleita.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito ao não conhecer do pedido, direcionando a parte a utilizar os meios processuais próprios para a sua pretensão, o que em nada configura negativa de prestação jurisdicional.” (e-doc. 23, p. 121).

Com efeito, a gravidade concreta da infração, tal como reconhecida pelas instâncias antecedentes, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

“Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.

Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente